Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-44.2025.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Processual civil. Ação de cobrança. Determinação de emenda à inicial. Assinalação de prazo para apresentação de documentação e esclarecimentos. determinação de recolhimento de custas iniciais. atendimento. custas recolhidas. determinação de retificação da qualificação das partes. desnecessidade. partes devidamente qualificadas. determinação de esclarecimento ante a não utilizando do rito da ação monitória. uso da ação monitória. faculdade do credor. imposição. impossibilidade. determinação de apresentação de instrumento de mandato com data recente. imperiosidade. inocorrência. procuração com prazo de validade indeterminado. Eficácia temporal. atendimento integral do comando judicial. inércia. Processo. Extinção sem resolução de mérito. Indeferimento da inicial. Fundamento. Circunstância reputada como inaptidão técnica da petição inicial. Provimento extintivo. Insubsistência. Vício a enodoar a inicial. Inexistência. Petição inicial. Observância aos requisitos dos artigos 319 e 320 do código de processo civil. Instrumento provido do indispensável ao aparelhamento da ação. Vício procedimental. Documentação indispensável exibida. Aptidão para ensejar a deflagração da relação processual. Indeferimento da petição inicial. Descabimento. Prestígio à primazia da resolução do mérito e ao objetivo teleológico do processo. Devido processo legal. Preliminar. Violação ao princípio da vedação à prolação de decisão surpresa (cpc, arts. 9o e 10). Inexistência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, lastreada nos artigos 330, inciso IV, 331 e parágrafo único, c/c 485, incisos I, IV e VI todos do Código de Processo Civil, indeferira a inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de cobrança manejada por instituição financeira em desfavor de consumidor, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimado, o autor não acudira satisfatoriamente à determinação que lhe fora endereçada volvida destinada a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e das condições da ação.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, descerrando situação de inaptidão técnica da peça inicial.
III. Razões de decidir
3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
4. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
5. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma o não preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de prévia oitiva dos litigantes antes do ato terminativo, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual.
6. Conquanto cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
7. Apreendido do acervo documental que aparelhara a inicial que formata pretensão de cobrança que está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis à deflagração da relação processual, inclusive instrumento de mandato vigente que contempla o signatário da peça processual com lastro para patrocinar o autor, encerrando a via eleita adequada para dedução da pretensão sob a conformação formulada, descerrando a opção direito processual assegurado à parte, encadeando a peça inicial, ademais, causa de pedir coadunada com os fatos e fundamentos içados e pedido que dela decorre logicamente, não subsiste lacuna passível de ensejar o indeferimento da inicial e colocação de termo à ação sob a ótica da inaptidão técnica da peça de ingresso, devendo ser assegurado trânsito à postulação como expressão do direito subjetivo de ação resguardado ao postulante da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.